Tribunal: TJSP
Processo: 1039981-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Anterior celebração de acordo entre a autora, a seguradora e a segurada, que é a proprietária do veículo, mencionando especificamente o acidente ocorrido nestes autos, com outorga de plena quitação em relação ao valor recebido, que representou a totalidade dos

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória por danos morais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Anterior celebração de acordo entre a autora, a seguradora e a segurada, que é a proprietária do veículo, mencionando especificamente o acidente ocorrido nestes autos, com outorga de plena quitação em relação ao valor recebido, que representou a totalidade dos prejuízos sofridos pela autora nesse acidente, com renúncia expressa ao direito de reclamar qualquer outra indenização relativa ao acidente mencionado. Impossibilidade de reabertura da discussão a respeito de eventual responsabilidade da ré pelos fatos narrados na inicial, sem que antes a autora buscasse a anulação do mencionado acordo, o que não se verificou no presente caso.

A ré, condutora do veículo, não participou do acordo. Mas, considerando a responsabilidade solidária entre a condutora do veículo e sua proprietária, a quitação outorgada pela autora em relação a esta aproveita à ré (art. 844, §3o, CC).

Apelação não provida.